Tribunal: STJ
Processo: 0383402-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040900 - MG(2025/0383402-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CAIO MARQUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. MINORANTE DO TRÁFICO
HABEAS CORPUS
PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO COM BASE EM
AÇÕES
PENAIS
EM
ANDAMENTO
E
SEM
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A minorante do tráfico privilegiado pode ser
afastada quando demonstrada a dedicação do réu à
prática de atividades ilícitas ou sua vinculação a
organização criminosa.
2. No caso concreto, a decisão de afastar a minorante
apoiou-se na certidão de antecedentes criminais do
paciente e em registros pretéritos (atos infracionais
entre 2017 e 2018 pela prática de atos análogos aos
tipificados nos arts. 147 e 155, § 4o, IV, do CP), em
boletins de ocorrência que o vinculam ao tráfico, na
apreensão de arma de fogo oculta na residência e,
ainda, na existência de condenação por tráfico em
outro processo.
3. O acórdão impugnado contraria o entendimento do
STJ, que veda a utilização de inquéritos e ações
penais em curso para impedir a aplicação do
§
art. 33,
4o, da
.
Lei n. 11.343/2006
4. Embora o paciente ostente condenação transitada
em julgado pelo mesmo delito de tráfico de drogas nos
autos de outro processo, percebe-se que se trata de
fato posterior ao apurado na presente ação penal, não
sendo título útil, portanto, para o afastamento da
redutora.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56337552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 67a34718-28e8-4910-aa7e-8e1814e722da

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56337552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 67a34718-28e8-4910-aa7e-8e1814e722da

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040900 - MG(2025/0383402-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CAIO MARQUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. MINORANTE DO TRÁFICO
HABEAS CORPUS
PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO COM BASE EM
AÇÕES
PENAIS
EM
ANDAMENTO
E
SEM
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A minorante do tráfico privilegiado pode ser
afastada quando demonstrada a dedicação do réu à
prática de atividades ilícitas ou sua vinculação a
organização criminosa.
2. No caso concreto, a decisão de afastar a minorante
apoiou-se na certidão de antecedentes criminais do
paciente e em registros pretéritos (atos infracionais
entre 2017 e 2018 pela prática de atos análogos aos
tipificados nos arts. 147 e 155, § 4o, IV, do CP), em
boletins de ocorrência que o vinculam ao tráfico, na
apreensão de arma de fogo oculta na residência e,
ainda, na existência de condenação por tráfico em
outro processo.
3. O acórdão impugnado contraria o entendimento do
STJ, que veda a utilização de inquéritos e ações
penais em curso para impedir a aplicação do
§
art. 33,
4o, da Lei n. 11.343/2006.
4. Embora o paciente ostente condenação transitada
em julgado pelo mesmo delito de tráfico de drogas nos
autos de outro processo, percebe-se que se trata de
fato posterior ao apurado na presente ação penal, não
sendo título útil, portanto, para o afastamento da
redutora.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56065114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:53
Código de Controle do Documento: f5c29a4f-1765-4c19-915b-7b484279f568

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão que não conheceu do
, mas
habeas corpus
concedeu ordem de ofício para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado e
determinar a reindividualização da pena, bem como manteve a licitude das
provas decorrentes do ingresso domiciliar.
Nas razões deste recurso, a parte recorrente sustenta, em síntese, a
reforma da decisão agravada para afastar o tráfico privilegiado.
Alega que o Tribunal de origem apoiou o não reconhecimento da
minorante em elementos autônomos e suficientes, distintos de inquéritos ou
ações penais em curso, quais sejam: histórico de atos infracionais, boletins de
ocorrência vinculando o paciente ao tráfico, apreensão de arma de fogo na
residência e condenação concomitante por delito da Lei de Armas no mesmo
processo, todos aptos a demonstrar dedicação a atividades criminosas.
Argumenta que o histórico infracional, considerado com gravidade e
proximidade temporal, pode fundamentar o afastamento do
§ 4o, da
art. 33,
consoante orientação da Terceira Seção nos
Lei n. 11.343/2006,

diante de circunstâncias excepcionais e EREsp n. 1.916.596/SP,
documentação idônea nos autos.
Defende que há contemporaneidade entre os atos infracionais (2017-
2018) e o delito julgado, pois o paciente completou 18 anos em
e foi
15/3/2022
preso em
por tráfico e posse de arma, evidenciando continuidade
30/3/2020
delitiva logo após atingir a maioridade, o que afasta o perfil de traficante
ocasional.
Expõe que o concurso material entre tráfico de drogas e posse
irregular de arma de fogo, no mesmo processo, por si só revela envolvimento
habitual com atividades criminosas e é fundamento bastante para negar o
privilégio, somado às circunstâncias da prisão e apreensão de arma, sem exigir
revolvimento aprofundado de provas na via estreita do
.
habeas corpus
Ainda, aduz que, embora ações em curso não afastem o privilégio,
remanescem os demais fundamentos do acórdão estadual, suficientes para
manter o não reconhecimento da minorante, razão pela qual deve ser revista a
ordem de readequação da dosimetria.
Busca a reconsideração da decisão para que seja afastado o tráfico
privilegiado e revogado o comando de reindividualização da pena, ou a
submissão do recurso ao colegiado.
Documento eletrônico VDA56065114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:53
Código de Controle do Documento: f5c29a4f-1765-4c19-915b-7b484279f568

É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver
equívoco na decisão recorrida.
Como registrado oportunamente, assiste razão à parte impetrante
quanto ao pleito de reconhecimento e aplicação da minorante do tráfico
privilegiado.
Sobre o assunto, assim se manifestou a Corte de origem (fls. 43-48):
A despeito da primariedade do acusado (CAC à ordem 42),
verifico que assiste razão ao d. Juízo singular quando aponta a
existência de prova segura da dedicação de
a atividades
Caio
criminosas.
Infere-se da certidão de antecedentes do menor (ordem 10, p.
14) que, durante a inimputabilidade biológica, foram apurados
alguns atos infracionais em desfavor do acusado (fatos ocorridos
entre 2017 e 2018), revelando-se os seguintes enquadramentos:
e
§ 4o, IV, ambos do CP.
art. 147
art. 155,
Também constam nos autos alguns boletins de ocorrências
pertinentes a fatos ocorridos quando o réu era menor de idade
(ordem 8, p. 17-24; ordem 9; ordem 10, p. 01-09).
No histórico do REDS N. 2019-049340984-001 constou:
[...]
Nesse ponto, vale lembrar que é legítima a repercussão do
histórico infracional para fins de aplicação do
§ 4o, da
art. 33,
em processo-crime subsequente, quando
Lei n. 11.343/2006,
evidenciada a gravidade concreta do fato e sua
contemporaneidade com o crime em apuração:
[...]
Além disso, quando ouvido em juízo, o investigador Gustavo
destacou que o acusado figura em diversos registros de
ocorrência e, inclusive, estava recluso por fato atinente ao tráfico
de drogas. Nesse aspecto, observo que na CAC de
consta
Caio
a informação de um processo de execução "ativo" (autos n.
4401667-65.2022.8.13.0231), vinculado ao processo de n.
0044395-29.2021.8.13.0188. Assim, extraída a certidão de
antecedentes atualizada pelo Sistema RUPE, foi possível
verificar as seguintes informações:
[...]
Não desconheço que os fatos posteriores ao crime, os quais não
integram o quadro fático da época, não podem ser utilizados
para justificar o afastamento do benefício do
§ 4o, da
art. 33,
Documento eletrônico VDA56065114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:53
Código de Controle do Documento: f5c29a4f-1765-4c19-915b-7b484279f568

(STJ,
relatora
Lei n. 11.343/2006
REsp n. 2.171.699/PR,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de
.
26/12/2024)
Entretanto, no caso em apreço, a condenação nos autos de n.
0044395-29.2021.8.13.0188, embora posterior, recai sobre o
mesmo tipo penal ora examinado, o que, aliado às demais
peculiaridades dos autos, notadamente a apreensão de arma de
fogo escondida em estrutura da residência do acusado e o relato
consistente de envolvimento anterior com a mercancia ilícita,
reforça a conclusão de que o réu não se insere no perfil de
"traficante ocasional" ou de "primeira viagem", exigido para o
reconhecimento da benesse legal.
Vale observar que, ao analisar um caso análogo, no qual o
agente também foi condenado por tráfico de drogas e posse
irregular de arma de fogo de uso permitido, o c. STJ decidiu:
[...]
Destarte, é inviável o reconhecimento do privilégio previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Conforme se extrai do excerto acima transcrito, o Tribunal de origem
afastou a minorante do
§ 4o, da
por reconhecer
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
dedicação do paciente a atividades criminosas, apoiando-se na certidão de
antecedentes e em registros pretéritos (atos infracionais entre 2017 e 2018 pela
prática de atos análogos ao tipificados nos arts. 147 e 155, § 4o, IV, do CP), em
boletins de ocorrência que o vinculam ao tráfico, na apreensão de arma de fogo
oculta na residência e, ainda, na existência de condenação por tráfico em outro
processo.
Todavia, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do
de relatoria da Ministra Laurita Vaz (DJe de
,
REsp n. 1.977.027/PR,
18/8/2022)
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.139), definiu ser "[...]
vedada a utilização de inquéritos
ações penais em curso para impedir a
e/ou
aplicação do
§ 4o, da
".
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Na mesma linha, embora o paciente ostente condenação transitada
em julgado pelo mesmo delito de tráfico de drogas nos autos do Processo n.
0044395-29.2021.8.13.0188, percebe-se que se trata de fato posterior ao
apurado na presente ação penal, não sendo título útil, portanto, para o
afastamento da redutora. Nessa linha:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA
INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA
LEI N. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA56065114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:53
Código de Controle do Documento: f5c29a4f-1765-4c19-915b-7b484279f568

POR FATO POSTERIOR AO DELITO DOS AUTOS.
FUNDAMENTO
PARA
AFASTAR
A
MINORANTE.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§
art. 33,
4o, da
o condenado deve preencher,
Lei n. 11.343/2006,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a
reprimenda ser reduzida de
(um sexto) a
(dois terços), a
1/6
2/3
depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Os argumentos utilizados não foram suficientes para afastar a
causa de diminuição, uma vez que a Corte de origem mencionou
apenas a nocividade e a quantidade das drogas apreendidas
associadas ao fato do agravante possuir condenação
definitiva por crime posterior (
) aos fatos em
dezembro/2022
exame (
), o que, de acordo com o entendimento desta
maio/2022
Corte Superior, não justifica a não aplicação do tráfico
privilegiado.
3. A condenação transitada em julgado, mas por fato
posterior àquele que está em apuração na ação penal, não
indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da
incidência da minorante, porque no momento da sua prática
essa
dedicação
não
existia,
surgindo
apenas
posteriormente (AgRg no
relator
AREsp n. 2.424.111/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe de
.
15/2/2024)
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.811.029/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
22/4/2025,
de
grifei.)
30/4/2025,
Desse modo, ausentes fundamentos idôneos para afastar a causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado, impõe-se seu reconhecimento por
esta Corte Superior de Justiça, devendo os autos ser remetidos ao Tribunal de
origem para a readequação da dosimetria da pena.
Assim, deve ser mantido o não conhecimento do
com

habeas corpus,
a concessão da ordem de ofício para determinar que o Tribunal de origem

individualize novamente a pena aplicada ao paciente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56065114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:53
Código de Controle do Documento: f5c29a4f-1765-4c19-915b-7b484279f568

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.040.900 / MG
Número Registro: 2025/0383402-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00155615020208130188 10000200689935000 10000251624862001 155615020208130188
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CAIO MARQUES DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CAIO MARQUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56314092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:48
Código de Controle do Documento: 76d4e429-a379-4cd1-b8b1-03eb3a6c2e43

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:48
Código de Controle do Documento: 76d4e429-a379-4cd1-b8b1-03eb3a6c2e43